Tribunal: STF
Processo: Rcl 47364
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Violação da Súmula Vinculante 14. Procedência do pedido. Alegado descumprimento da decisão proferida nestes autos. Informações oficiais. Presunção de veracidade. Ampliação da demanda após a formação da coisa julgada material. Inadmissibilidade. 
    Vistos etc. 
    Referente às Petições/STF 63.011/2021 e 66.075/2021
    A parte reclamante reporta o descumprimento da decisão proferida na presente reclamação, em que julgado procedente o pedido, com comando, à autoridade reclamada, de disponibilização de acesso, à defesa do reclamante, aos elementos de prova, já documentados nos autos do INQ 1.298/DF, a atingirem sua esfera jurídica, inclusive com a extração de eventuais cópias. 
    Requisitei informações à autoridade reclamada que, por meio da Petição/STF 66.967/2021, informou o seguinte:
    “1. Em atenção à solicitação de informações de Vossa Excelência, por meio do Ofício eletrônico nº 8.934/2021, para fins de instruir a Reclamação n° 47.364/DF/STF, informo-lhe o que segue: 
    2. O INQ nº 1.298/DF/STJ foi instaurado com o objetivo de investigar possíveis irregularidades na contratação, inclusive na respectiva licitação, e na execução do Contrato nº 87/2010, firmado entre o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e a empresa CM Construtora LTDA., tendo como objeto a elaboração de projetos executivos e construção de prédio para o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, em Palmas/TO.
    3. Em 18 de junho de 2021, na decisão proferida na Reclamação n° 47.364/DF/STF, que determinou a expedição do Ofício eletrônico n° 8.934/2021, a Ministra Rosa Weber assim se manifestou:
    (…)
    4. Esclareço que, na mesma data, em 18 de junho de 2021, antes da chegada do Ofício eletrônico n° 8.934/2021, proferi decisão à e-STJ fl. 631 no INQ nº 1298/DF/STJ (cópia em anexo):
    Em atenção à decisão da Ministra Rosa Weber, nos autos da Rcl 47.364/DF/STF (e-STJ fls. 587-598), concedo acesso integral a todos os investigados aos presentes autos, cabendo aos requerentes arcar com os eventuais custos correspondentes às cópias que pretendam obter. (grifou-se)
    5. A Coordenadoria de Processamento e Apoio a Julgamentos da Corte Especial certificou, à e-STJ fl. 624 (cópia em anexo), o cumprimento da decisão acima, informando “que os advogados constantes nas procurações de fls. 615 e 617 foram inseridos na autuação para fins de acompanhamento processual e acesso ao sistema eletrônico do STJ”.
    6. Encaminho a Vossa Excelência cópia digital dos seguintes documentos do INQ n.º 1.298/DF/STJ: i) decisão de e-STJ fl. 631; e ii) certidão de e-STJ fl. 624.”
    A Defesa, por meio da Petição/STF 66.075/2021, reitera o descumprimento da decisão de procedência do pedido proferida nesta reclamação. Afirma que a autoridade reclamada, [a]pesar de ciente da ordem desde o mesmo dia (31/05/2021), deixou de cumpri-la, somente vindo a fazê-lo depois que o REQUERENTE noticiou o descumprimento (18/06/2021). Insiste na afirmação de que o Superior Tribunal de Justiça não cumpriu, de fato, a decisão proferida nestes autos. Aponta que as peças liberadas são, praticamente, pouco mais que as do IP 1.297-DF, omitindo-se completamente sobre as buscas e apreensões cumpridas há 4 (quatro) meses – tempo mais que suficiente para a autoridade policial analisá-las.
    Requer, ao final, a expedição de nova ordem à autoridade reclamada, determinando-lhe cumprir integralmente a decisão de Vossa Excelência, proferida em 31 de maio, em especial quanto à liberação de acesso às buscas e apreensões. 
    É o relatório.
    Decido. 
    A Defesa, por meio Petição/STF 63.011/2021, reportou o descumprimento da decisão proferida nestes autos. Requisitadas informações, a autoridade reclamada, expressamente, acentuou que, em cumprimento à decisão por mim proferida, garantiu integral acesso aos autos do INQ 1.298/DF a todos os investigados. 
    Evidencia-se, pois, a inexistência de descumprimento da decisão por mim proferida.
    Cumpre destacar que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, gozam de presunção de veracidade.
    Sobre o ponto, colho excerto da decisão exarada pelo Min. Celso de Mello, ao exame da Rcl 26.647-MC/MS:
    “É importante assinalar, no ponto, que as informações oficiais prestadas por autoridades públicas, mesmo em sede de reclamação, revestem-se de presunção “juris tantum” de veracidade. 
    E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois, como se sabe, as declarações emanadas de agentes públicos gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala o magistério da doutrina (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 182-184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item n. 43, 1999, Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito Administrativo”, p. 116, item n. 2, 12ª ed., 2005, Lumen Juris). 
    Esse entendimento – que põe em evidência o atributo de veracidade inerente aos atos emanados do Poder Público e de seus agentes – é perfilhado, igualmente, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 133/1235-1236 – RTJ 161/572-573, v.g.), notadamente quando tais declarações compuserem e instruírem, como na espécie, as informações prestadas pela própria autoridade apontada como reclamada:
    “– As informações prestadas em mandado de segurança pela autoridade apontada como coatora gozam da presunção ‘juris tantum’ de veracidade.” 
    (MS 20.882/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Nem se diga que, em sede de reclamação, as informações seriam destituídas de significação e importância.
    Tive o ensejo de acentuar, em decisão proferida nesta Corte Suprema, a alta relevância das informações prestadas pelo órgão judiciário apontado como reclamado, enfatizando, então, no tema, que “declarações emanadas de agentes públicos, quando prestadas, como no caso, em razão do ofício que exercem, qualificam-se pela nota da veracidade, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário, não lhes sendo oponíveis meras alegações discordantes” (Rcl 1.473/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).” 
    (Rcl 26.647-MC/MS, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 05.5.2017, destaquei)
    Assim, para concluir de modo diverso, necessário revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na presente sede (Rcl 25.254-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32.868-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019, v.g.). 
    Por outro lado, no tocante ao pedido formulado na Petição/STF 66.075/2021, o caso, a rigor, é de não conhecimento. 
    Explico.
    Na petição inicial desta reclamação, o autor requereu a cassação da decisão reclamada, a expedição de ordem à AUTORIDADE de que, nos termos da Súmula Vinculante nº 14, assegure ao RECLAMANTE, na pessoa de seus advogados, integral acesso a todos os elementos de provas já coligidos, por meio de acesso aos autos do inquérito 1.298-DF. 
    Desse modo, limitada à causa de pedir e ao pedido, julguei procedente o pedido deduzido para determinar à autoridade reclamada que disponibilize à defesa do reclamante acesso aos elementos de prova que, já documentados nos autos do INQ 1.298/DF. Ou seja, nos termos do pedido, determinei que se garantisse acesso aos autos do INQ 1.298/DF. 
    Não determinei – e não poderia fazê-lo, tendo em vista o pedido deduzido – acesso aos autos de ações cautelares conexas em tramitação por dependência ao INQ 1.298/DF, como por exemplo a PBA 32/DF. 
    Contudo, por meio da petição em referência, a parte reclamante, a pretexto de pleitear o cumprimento da decisão por mim proferida, formula pedido que, indevidamente e por via transversa, acarreta ampliação objetiva da demanda em manifesto descompasso com as normas processuais. 
     Como se sabe, existe em nosso sistema processual a possibilidade de o autor promover a ampliação e a alteração objetiva da demanda – ampliando e/ou alterando a causa petendi e o pedido, mas em absoluto após a fase de saneamento do processo, quando absolutamente vedada qualquer modificação. 
    No caso em análise, não só encerrada a instrução do processo, como existente decisão terminativa de mérito transitada em julgado. É dizer, já formada coisa julgada material, após decisão favorável, a parte reclamante pretende incluir pedido não veiculado na petição inicial. 
    Ante o exposto, indefiro o postulado na Petição/STF 63.011/2021 e não conheço do pedidos deduzido na Petição/STF 66.075/2021
    À Secretaria para arquivamento, imediato, dos presentes autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 02 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora